Tribunal: TJES
Processo: 5006263-39.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006263-39.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
RECORRIDO: WILLIM HOMEM PINHEIRO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006263-39.2021.8.08.0030

RECORRENTES: SAMARCO MINERAÇÃO S/A e VALE S/A

RECORRIDO: WILLIM HOMEM PINHEIRO

V O T O S

DR.
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO S.A., NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG.

COMPROMETIMENTO DA FRUIÇÃO DE ÁGUA RETIRADA DE POÇO ARTESIANO EM PROPRIEDADE RURAL RIBEIRINHA.

O AUTOR COMPROVA EXERCÍCIO PROFISSIONAL RURAL, NA DATA DOS FATOS, NA FAZENDA PINDORAMA, INTERIOR DE LINHARES (CTPS). DEMONSTRA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA NA ALUDIDA PROPRIEDADE AGRÍCOLA, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE POÇO ARTESIANO POTENCIALMENTE AFETADO PELA CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS FLUVIAIS E LENÇOL FREÁTICO ADJACENTE. CONDUTA CAPAZ DE IMPACTAR A CONFIANÇA DOS USUÁRIOS NA QUALIDADE DA ÁGUA DISPONIBILIZADA EM TAL PONTO DE CAPTAÇÃO.

DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. UMA VEZ QUE O POÇO ESTARIA SOB MONITORAMENTO DA FUNDAÇÃO RENOVA, PODERIA A PARTE RECORRENTE TER PROPUGNADO PELA REQUISIÇÃO DOS LEVANTAMENTOS, DADOS E CONCLUSÕES ESPECÍFICAS ATINENTES AO CASO.

AINDA QUE O AUTOR NÃO FOSSE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL, COMPROVA QUE ALI TRABALHAVA E FORNECE INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DE QUE MANTINHA DOMICÍLIO DE SUA FAMÍLIA NA MESMA LOCALIDADE. CONSEQUENTEMENTE, FOI AFETADO PELA INDISPONIBILIDADE DA ÁGUA, AINDA QUE TEMPORÁRIA, E PELAS INCERTEZAS E INQUIETAÇÕES ACARRETADAS PELO EVENTO, INCLUSIVE SOBRE AS ATIVIDADES HABITUAIS DE SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E DA FAMÍLIA.

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS LASTREADAS DOCUMENTALMENTE E CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVOCAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE REPERCUSSÕES DIFUSAS DO INCIDENTE, QUANDO O DANO AMBIENTAL IMPLICOU REPERCUSSÕES DIRETAS SOBRE O MODO DE VIDA DO POSTULANTE.

ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL PARA OS CASOS DE DANO AMBIENTAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL, TAMBÉM CHAMADO DE DANO RICOCHETE OU REFLEXO.

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO NO IMPORTE DE R$ 30.000,00, IMPORTE ESSE SUPERIOR AO REQUERIDO NA EXORDIAL.

NO QUE TANGE AO ALUDIDO QUANTUM, NO CASO CONCRETO, AFIGURA-SE MAIS RAZOÁVEL A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), ALINHADO AOS PRECEDENTES INSCULPIDOS NO RI Nº 0020316-86.2016.8.08.0030 E RI Nº 0023183-52.2016.8.08.0030, QUE CUIDARAM DE CASOS ANÁLOGOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA MINORAR O IMPORTE DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, MANTIDA QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

O Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Pelo exposto,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)